Tribunal: TJDFT
Processo: 0730047-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE DO LAPSO TEMPORAL. PANDEMIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. GRAVE AMEAÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Prisão preventiva. Alegação de Excesso de prazo na conclusão da instrução. O prazo para a execução dos atos processuais não é absoluto, eis que varia conforme as peculiaridades de cada processo, motivo pelo qual somente o excesso do transcurso do lapso temporal injustificável é que caracteriza constrangimento ilegal, o que não é a hipótese dos autos. Na hipótese, trata-se de paciente envolvido em roubo de cargas, foragido desde 2015 e preso em outra Comarca e Estado da Federação, fatos a dificultar a conclusão da instrução e que não podem ser atribuídos a deficiência do Estado.
2. Não obstante a preocupação acerca do contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), as autoridades penitenciárias estão cientes da gravidade da situação; e, no DF, têm adotado medidas de prevenção se no sentido de salvaguardar os internos do sistema penitenciário do contágio da doença.
3. Ordem denegada.